Tribunal: TJMT
Processo: 1005233-40.2017.8.11.0015
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005233-40.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ANTONIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA - CPF: 970.131.888-91 (APELANTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE SINOP (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE SINOP (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), ANTONIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA - CPF: 970.131.888-91 (APELADO), JUÍZO DA 6a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (APELANTE), LUIS CARLOS CORTES - CPF: 636.329.850-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. URV. SERVIDOR MUNICIPAL. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LEI MUNICIPAL No 568/1999. INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM REMUNERATÓRIA. TEMA 5 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98%. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta para reformar sentença que julgou improcedente a liquidação individual por arbitramento, destinada a aferir eventual perda remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV, postulada por servidor admitido em 2015 no cargo de professor da rede municipal de Sinop.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar: (i) se a reestruturação da carreira promovida pela Lei Municipal no 568/1999 impede o reconhecimento de diferenças decorrentes da conversão para URV; e (ii) se o ingresso do servidor após a reestruturação afasta, por si só, o direito à incorporação do índice de 11,98%.

III. Razões de decidir

3. O servidor ingressou no serviço público municipal em 04.05.2015, quando vigente a Lei Municipal no 568/1999, que instituiu novo plano de cargos, funções, quadros salariais e referências, revogando integralmente a legislação anterior.

4. A reestruturação remuneratória constitui marco apto a cessar os efeitos da incorporação da diferença decorrente da URV, conforme tese firmada pelo STF no Tema 5 da repercussão geral: o término da incorporação ocorre quando há reestruturação da carreira (CF, art. 22, VI).

5. A jurisprudência do STF e do STJ consolidou o entendimento de que a reestruturação ocorrida mesmo antes do ingresso do servidor impede o surgimento de direito às diferenças, inexistindo defasagem remuneratória a compensar.

6. Os precedentes deste Tribunal seguem a mesma orientação, reconhecendo que a vigência da lei reestruturadora — no caso, a Lei no 568/1999 — afasta o direito à incorporação de 11,98%, sobretudo quando o ingresso no serviço público se dá em momento posterior.

7. Assim, não há direito adquirido do apelante às diferenças decorrentes da URV, impondo-se a manutenção da sentença.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A reestruturação remuneratória promovida pela Lei Municipal no 568/1999 impede o reconhecimento de diferenças decorrentes da conversão para URV, sobretudo quando o ingresso do servidor ocorre após a vigência da lei, inexistindo defasagem remuneratória a justificar liquidação de sentença.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 8.880/1994; Lei Municipal no 568/1999.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 561836/RN (Tema 5), rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 26.9.2013; TJ/MT, AC RN 0044845-89.2015.8.11.0041, rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.3.2025; TJ/MT, AC 1011493-45.2023.8.11.0041, rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.1.2025; TJ/MT, AC 0503158-75.2015.8.11.0041, rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, j. 22.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANTÔNIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Sinop, que julgou improcedente a liquidação individual por arbitramento em face do
MUNICÍPIO DE SINOP
, na qual o apelante buscava a percepção de eventual perda remuneratória ocorrida quando da conversão do Real para URV.

A sentença recorrida fundamentou-se na inexistência de perda remuneratória, considerando que o cargo público ocupado pelo requerente foi criado pela Lei no 568/99, que entrou em vigor em 25.10.1999, portanto, em data posterior à Lei no 8.880/1994, que dispõe sobre a conversão da URV.

Aduz o apelante que o cargo de Professor foi criado pelo ente apelado mediante a edição da Lei no 2, de 7 de abril de 1983, cujo artigo 11 estabelecia que “os professores obedecerão ao constante do Anexo IV da Tabela 'A'”, demonstrando a existência do cargo antes da edição da Lei no 8.880/1994.

Argumenta que a Lei no 295, de 17 de dezembro de 1993, também contemplava a carreira do apelante, evidenciando a existência do cargo ocupado antes da Lei no 8.880/1994, e que, portanto, está sujeito a eventual defasagem remuneratória decorrente de equívoco no método de conversão do Cruzeiro Real para URV.

Destaca que o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.101.726/SP, sob o regime dos recursos repetitivos, decidiu que é obrigatória a observância, pelos estados e municípios, dos critérios previstos na Lei Federal 8.880/1994 para a conversão em URV dos vencimentos e dos proventos de seus servidores.

Sustenta que a Lei n° 568/99 tratou da reestruturação do cargo e não da sua criação, promovida pela Lei n° 2/83 e ratificada pela Lei n° 295/93, não tendo, portanto, o condão de promover a "liquidação zero", como aludido pelo ilustre magistrado.

Aponta decisões recentes do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, especificamente da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos do Processo no 1004783-97.2017.8.11.0015, e da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, no julgamento do Processo no 1004922-49.2017.8.11.0015, que reconheceram que cargos criados antes da Lei n° 8.880/1994 fazem jus à recomposição remuneratória.

Requer o provimento do recurso para cassar a decisão recorrida, homologar a perícia contábil que já atestou a defasagem anunciada, e determinar o consequente retorno do feito ao Juízo de origem para prosseguimento da liquidação de sentença, na fase em que se encontrava, com a necessária atualização monetária.

Em contrarrazões, o
Município de Sinop
suscita, preliminarmente, a ocorrência da prescrição quinquenal, contada a partir da mencionada lei de 1999. No mérito, pugna pela manutenção da sentença, sob o argumento de que o cargo ocupado pela apelante foi instituído pela Lei Municipal n.o 568/1999, o que romperia o nexo temporal necessário com a conversão da URV, ocorrida em 1994 (ID 346518870).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (ID 348978879).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por Antônio Raimundo de Oliveira contra sentença que julgou improcedente a liquidação individual por arbitramento em face do Município de Sinop, na qual o apelante buscava a percepção de eventual perda remuneratória ocorrida quando da conversão do Real para URV.

Ressai dos autos que o
autor
ajuizou a
Ação de Cobrança
no 1005233-40.2017.8.11.0015 em face do
Município de Sinop
, objetivando a implantação do reajuste de 11,98% na remuneração e/ou nos proventos de seus substituídos, decorrente da conversão da moeda para a Unidade Real de Valor (URV), incidente sobre todas as verbas percebidas, inclusive décimo terceiro salário, gratificações e demais vantagens.

A sentença foi proferida com o seguinte dispositivo:

“JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13o salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c) CONSIDERAR a PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015.”
(ID 2062689)

Submetida ao reexame necessário com recurso de apelação, a sentença foi retificada em parte:

“REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – APURAÇÃO DO PERCENTUAL DEVIDO POR LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – OBSERVÂNCIA A REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1– Como nem todo servidor sofreu defasagem salarial, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, sendo necessária a liquidação de sentença para apuração do montante devido.

2 – “Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014” (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19.07.2016).”
(ID 2739521)

Após o trânsito em julgado do acórdão, em 20/09/2018, o apelante moveu a presente liquidação individual de sentença e os cálculos foram elaborados pelo Contador do Juízo. Todavia, diante da informação trazida pelo Município de Sinop, de que
“o cargo púbico ocupado pela Requerente foi criado pela Lei no 568/99, a qual entrou em vigor em 25.10.1999”
, o Juízo
a quo
julgou improcedente a liquidação por arbitramento, ao reconhecer a

inexistência de perda remuneratória.

Nas razões recursais, o apelante defende, em suma, que:

a)

o cargo de Professor foi criado pelo ente apelado mediante a edição da Lei no 2, de 7 de abril de 1983;

b)

a Lei no 295, de 17 de dezembro de 1993, também contemplava a carreira da apelante, demonstrando a existência do cargo ocupado antes da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994; e

c)

a Lei n° 568/99 tratou da reestruturação do cargo e não da sua criação, promovida pela Lei n° 2/83 e ratificada pela Lei n° 295/93, não tendo o condão de promover a "liquidação zero".

O recurso deve ser desprovido
.

Conforme se extrai dos autos, o Apelante ingressou no serviço público municipal em
04/05/2015
, no cargo de
PROFESSOR COM LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA – 30H referência CE-29
, criado pela Lei Municipal no 295, de 17 de dezembro de 1993, e reorganizado pela
Lei Municipal no 568, de 25 de outubro de 1999
, esta última vigente à época do ingresso.

A
Lei Municipal no 568/1999
revogou a
Lei Municipal no 509/1998
, a qual, por sua vez, já havia revogado a
Lei Municipal no 295/1993
, instituindo novo plano de cargos, funções, atribuições, lotações e quadros salariais, com reenquadramento funcional e redefinição da estrutura remuneratória, inclusive quanto ao cargo ora ocupado pelo Apelante.

A própria estrutura normativa evidencia, de maneira inequívoca, a reestruturação da carreira funcional e do sistema remuneratório, com fixação de novas referências salariais, requisitos de provimento, atribuições e lotações, configurando, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, fato apto a cessar os efeitos da incorporação da diferença oriunda da conversão para
Unidade Real de Valor (URV).

A controvérsia em questão foi definitivamente solucionada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 561836/RN, com repercussão geral reconhecida (Tema no 5), no qual se fixou a seguinte tese:

I – Ao editar a Lei 8.880/1994, a União legislou sobre o sistema monetário e exerceu a sua competência prevista no art. 22, VI, da Constituição de 1988. Assim, qualquer lei, seja ela estadual ou municipal, que discipline a conversão da moeda Cruzeiro Real em URV no que tange à remuneração de seus servidores de uma forma incompatível com a prevista na Lei no 8.880/94 será inconstitucional, mormente quando acarretar redução de vencimentos;

II –

O término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória
.

(STF, tese fixada no RE 561836/RN – repercussão geral, relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 26.9.2013) [grifo nosso]

A aplicação da tese não exige que a reestruturação ocorra após o ingresso do servidor no serviço público. Pelo contrário, a jurisprudência é firme no sentido de que a reestruturação da carreira antes do ingresso no serviço público obsta, desde logo, o surgimento de direito à incorporação da diferença de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito centésimos), por inexistência de defasagem remuneratória a ser compensada.

Tal posicionamento tem sido reiteradamente adotado por este Tribunal:

[...] Tese de julgamento: ‘
A reestruturação da carreira dos servidores públicos estaduais faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da conversão de vencimentos em URV
, sendo a vigência da lei de reestruturação o marco inicial do prazo prescricional quinquenal para reclamar tais diferenças.’ [...]

(TJ/MT, AC RN 0044845-89.2015.8.11.0041, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.3.2025). [grifo nosso]

[...]
Segundo entendimento do STF (RE 561.836/RN) e do STJ, a reestruturação da carreira dos servidores públicos faz cessar o direito de pleitear diferenças decorrentes da URV
, marcando o início do prazo prescricional. [...]

(TJ/MT, AC 1011493-45.2023.8.11.0041, relatora Desembargadora Anglizey Solivan de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.1.2025). [grifo nosso]

[...] 5.
O ingresso da servidora no serviço público ocorreu em 22/10/1996, após a implementação do Plano Real, não tendo participado diretamente do processo de conversão da moeda
.

6.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836/RN, fixou entendimento de que a reestruturação da carreira dos servidores públicos faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV
. [...]

(TJ/MT, AC 0503158-75.2015.8.11.0041, relator Desembargador Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, j. 22.10.2024). [grifo nosso]

Considerando que o Apelante ingressou no serviço público apenas em
04/05/2015
, ou seja, mais de 14 (quatorze) anos após a reestruturação da carreira promovida pela
Lei Municipal no 568, de 25 de outubro de 1999
,
não há que se falar em direito adquirido à incorporação de diferenças salariais decorrentes da conversão
da moeda Cruzeiro Real (CR$) para Unidade Real de Valor (URV)
.

Logo,
imperiosa a manutenção da sentença que extinguiu a execução
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação. Por consequência,

determino a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), observado o disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026